Tribunal: CARF
Processo: 14041.000291/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000291/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.432 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/01/2003
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
mediante o lançamento. O prazo decadencial tem início na data em que tornou
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária relativa ao período de
08/2002 a 01/2003.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu a prescrição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000291/2009-19
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.432 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000291/2009-19

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O lançamento abrangeu fatos geradores de 08/2002 a 01/2003 e o contribuinte
dele teve ciência do lançamento em 18/03/2009.
O colegiado a quo afastou a decadência porque este lançamento decorreu da
anulação, por vício formal, de lançamento anterior, hipótese em que se aplica a regra decadencial
do inc. II do art. 173 do Código Tributário Nacional – CTN. Assim, o termo inicial da contagem
do prazo de decadência foi 24/03/2004, data em que tornou-se definitiva a decisão que anulou o
lançamento primitivo (e-fl. 197):
No caso sob exame, em substituição à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito-
NFLD DEBCAD n° 35.404.631-4, passa-se a contar o prazo decadencial a partir de
24/03/2004, quando foi anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado. (Grifo do original.)
Desse modo, considerando o prazo decadencial de cinco anos para a constituição do
crédito tributário, contados da data em que se tornou definitiva a decisão que anulou,
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, consoante estabelecido no inciso
II do art. 173 do CTN, e que o crédito previdenciário foi constituído com a ciência do
contribuinte em 18/03/2009, é incabível a alegação da empresa de que estaria prescrita a
apuração, em relação aos fatos geradores de 08/2002 a 01/2003.
Embora tenha alegado prescrição, percebe-se que o recorrente pretendeu suscitar a
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, com base na Súmula
Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal – STF.
Ora, o relatório fiscal (e-fl. 53) esclareceu que o lançamento decorreu da anulação,
por vício formal, de lançamento anterior, conforme Decisão-Notificação no 23.401.4/0100/2004
(e-fls. 158 a 163). Essa matéria, que foi o fundamento da decisão recorrida, não foi objeto
de impugnação nem foi arguida no recurso voluntário, quedando-se incontroversa.
No RE 556.664, que foi precedente representativo da Súmula Vinculante no 8, o
STF decidiu pela inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 1991, que
estabelecia a decadência decenal, sob o fundamento de que a prescrição e a decadência têm
natureza de normas gerais de direito Tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar.
Concluiu, então. Pela aplicação das normas previstas no Código Tributário Nacional.
Portanto, ao aplicar a regra decadencial do inc. II do art. 173 do CTN, o colegiado
precedente observou o que dispõe a Súmula Vinculante no 8, motivo pelo qual não há reparos a
fazer no acórdão recorrido.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.432 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000291/2009-19

Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital